Tribunal: TJES
Processo: 5004690-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004690-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOEL RICARDO DE MENDONCA FREITAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS FIRMES DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA HÍGIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O banco apresenta instrumento de contrato – Cédula de Empréstimo Bancário - com assinatura digital contendo dados os quais possuem, ao menos por ora, indícios firmes da identificação do agravado como signatário, porquanto coincidem com os documentos por ele apresentados aos autos, incluindo, sua fotografia na data da assinatura, e consoante disposto no art. 411, II do Código de Processo Civil, o documento deve ser considerado autêntico quando "a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei".

2. A Cédula de Crédito Bancária apresentada se utiliza de uma assinatura eletrônica sem certificado emitido pela ICP-Brasil, porém, disponibilizando outros meios de comprovação da autoria e da integridade do documento em forma eletrônica, o que é admitido como válido e aceito, segundo art. 4º da Lei 14063/20. Precedentes.

3. Sob a cognição superficial cabível, reconhece-se por legítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados, uma vez que, para cumprir o dever legal, o réu apresentou prova ou no mínimo indício que contraria a afirmação da parte autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente.

4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO FACTA SA
contra

decisão

proferida pela Vara Única de Muqui que, nos autos da ação ordinária movida por Joel Ricardo de Mendonça Freitas, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do desconto no benefício previdenciário do autor (número 514397669-0), referente ao contrato de nº 0055927655, sob pena de incorrer em multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que a suspensão dos descontos foi deferida sem verossimilhança das alegações autorais, uma vez que junta o contrato e documentos os quais comprovam a legitimidade da contratação do empréstimo, o qual foi firmado de forma eletrônica ou digital, em cumprimento aos requisitos previstos na MP 2.000/2001, sendo emitido certificado digital denominado Hash para a assinatura do contrato. Afirma ainda que Facta Financeira possuí itens de segurança necessários para assegurar contratação eletrônica: https://app.factafinanceira.com.br. Os quais seguem especificados no Print Screen abaixo: a imagem de cadeado fechado que, ao clicar, apresenta todas as comprovações/certificação de segurança. Subsidiariamente, requer a alteração da periodicidade da multa aplicada ou sua redução.

Decisão atribuindo efeito suspensivo ao agravo – id 4964704.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO FACTA SA
contra

decisão

proferida pela Vara Única de Muqui que, nos autos da ação ordinária movida por Joel Ricardo de Mendonça Freitas, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do desconto no benefício previdenciário do autor (número 514397669-0), referente ao contrato de nº 0055927655, sob pena de incorrer em multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que a suspensão dos descontos foi deferida sem verossimilhança das alegações autorais, uma vez que junta o contrato e documentos os quais comprovam a legitimidade da contratação do empréstimo, o qual foi firmado de forma eletrônica ou digital, em cumprimento aos requisitos previstos na MP 2.000/2001, sendo emitido certificado digital denominado Hash para a assinatura do contrato. Afirma ainda que Facta Financeira possuí itens de segurança necessários para assegurar contratação eletrônica: https://app.factafinanceira.com.br. Os quais seguem especificados no Print Screen abaixo: a imagem de cadeado fechado que, ao clicar, apresenta todas as comprovações/certificação de segurança. Subsidiariamente, requer a alteração da periodicidade da multa aplicada ou sua redução.

Decisão atribuindo efeito suspensivo ao agravo – id 4964704.

A par de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho os fundamentos e conclusão externada em minha decisão pretérita, sendo caso a meu ver de provimento do recurso. Explico:

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem aduzindo ser aposentado por invalidez junto ao INSS, NB nº 5143979960, com renda equivalente a um salário-mínimo, e em consulta junto ao órgão previdenciário, constatou a existência de descontos de parcelas de empréstimo consignado do Banco Facta SA em seus proventos, decorrente do Contrato nº 0055927655, no valor de R$ 945,75, com previsão de pagamento de 84 parcelas no valor de R$ 28,28, iniciando em 02/2023 e terminando em 01/2030. Afirmou desconhecer qualquer contrato assinado com a ré, não tendo assinado nenhum documento permitindo os referidos descontos.

Assim, a probabilidade do direito da agravada revelar-se-ia diante da existência da tese consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia, no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

O entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião está atualmente consolidado no Enunciado da Súmula nº 479/STJ, a qual descreve que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Ademais, segundo tese estabelecida pelo c.STJ no Tema Repetitivo 1.061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Ocorre que, ao menos em cognição superficial e perfunctória, logrou êxito a Instituição Financeira em apresentar documentos que, por ora, apresentam firmes indícios da autenticidade do contrato e assinatura nele inserida.

Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuári
o
.

Ao ID 4903777, a agravante Facta SA colacionou a Cédula de Crédito Bancário – documento o qual foi
assinado
de forma eletrônica
, em 16 de novembro de 2022 às 11:07h, sendo gerada assinatura digital com função “Hash” (método criptográfico) e “QR Code” ou Código QR
2
.

Ao ler o Código QR inserido no contrato ao lado da assinatura digital criptografada se constata a existência e possibilidade de acesso aos seguintes dados: dados pessoais do signatário Joel Ricardo de Mendonça Freitas, CPF, data de nascimento, data de acesso ao aplicativo (16/11/2022 às 10:50) coincidente com a data da assinatura, portanto. Também constam dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, a data da assinatura já informada supra, os dados dos termos do contrato, data e hora do aceite dos termos, data e hora da emissão da cédula (11:04 horas), e por fim, o hash da assinatura que também foi inserida no contrato. Ao final, é apresentada
foto “
selfie
” do usuário
e os “
uplouds
” do documento de identidade digitalizado
.

Em seguida, no ID 4903779, os mesmos dados que constam para acesso no contrato pelo Código QR são apresentados aos autos, destacando-se novamente: os
documentos de identificação do signatário da Cédula
, sendo: (1) A captura de
foto “
selfie”
da pessoa física no momento da assinatura
; e (2)
cópia digitalizada do documento de identidade
; (3) dados do signatário como CPF, nome completo,
geo
localização
, qual o aplicativo/dispositivo utilizou para ter acesso ao contrato e assiná-lo;
data e hora do aceite dos termos, da emissão da CCB e da assinatura, e
Hash
da assinatura.

Portanto, foi apresentado instrumento de contrato – Cédula de Empréstimo Bancário - com assinatura digital contendo dados os quais possuem, ao menos por ora, indícios firmes da identificação do agravado como signatário, pois coincidem com os documentos por ele apresentados aos autos, incluindo, sua fotografia na data da assinatura.

Consoante disposto no art. 411, II do Código de Processo Civil, o documento deve ser considerado autêntico quando "
a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei"
.

O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 439, 440 e 441, foi mais específico quanto à instrução probatória, principalmente no tocante aos documentos eletrônicos utilizados como meio de prova no processo civil, admitindo a validade de documentos eletrônicos e estipulando que o juiz os valorará, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

É certo que, quanto a assinatura digital de documentos, importante ter em mente o estabelecido no artigo 4ª, especialmente para o caso em análise o inciso II, e § 1º da Lei 14.063/20 – a qual “
dispõe
sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001
”,
verbis
:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

A CCB apresentada se utiliza de uma assinatura eletrônica sem certificado emitido pela ICP-Brasil, porém, disponibilizando outros meios de comprovação da autoria e da integridade do documento em forma eletrônica, e
a priori,
admitido como válido e aceito, já que, em tese, foi o próprio apelado quem procurou o aplicativo ou página Web do banco para assinar o empréstimo, consoante os elementos citados supra.

Sendo assim, ao menos em princípio e sob cognição superficial cabível neste momento, não há como entender por ilegítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados, uma vez que, a cumprir o dever legal, o réu apresentou prova ou no mínimo indício que contraria a afirmação da autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente. A propósito, cito:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu –
Mútuo exigível – Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora –
Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório, bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição em dobro de indébito Descontos na folha de pagamento da autora a título de empréstimo consignado que alega não ter contraído - Sentença que julgou a ação procedente declarando a nulidade do contrato, determinando a repetição em dobro do indébito e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00
Recurso de ambas as partes Empréstimo consignado exigível Réu comprovou a contratação do empréstimo pela requerente por meio de instrumento celebrado eletronicamente, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e "selfie" Inocorrência de dano moral indenizável Sentença reformada para julgar a demanda integralmente improcedente
- RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 1000554-51.2021.8.26.0334; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial,
a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura
. 3. Uma vez que a parte executada contraiu empréstimo pessoal, tendo quitado regularmente os débitos por quase um ano, não há como afastar a validade do contrato. Ademais, havendo dúvidas quanto a isso, a executada poderá posteriormente impugnar a regularidade formal do documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações. -
Relação jurídica comprovada através dos documentos que instruíram a peça de contestação. - Contrato eletrônico, consentimento através de assinatura digital
. - “
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico (...) STJ - REsp 1495920”
. (TJMG- Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.270458-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023).

Portanto, entendo que não há se reconhecer por demonstrado pela parte agravada o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC a permitir a manutenção da tutela de urgência outrora concedida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.

É como voto.

1

"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados".
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

2
QR code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response" que significa resposta rápida. QR code é um código de barras que foi criado em 1994 para dar a capacidade de ser interpretado rapidamente pelas pessoas. Esse código é utilizado para armazenar URLS que depois são direcionadas para um site, hotsite, vídeo, etc, e pode ser facilmente escaneado por qualquer celular moderno, onde existem aplicativos específicos que tem a capacidade de ler o link e levar o usuário/cliente em potencial para o site direcionado pela empresa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________